Tribunal: TJPA
Processo: 0817134-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817134-20.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marelli Móveis para Escritório S/A contra acórdão que desproveu agravos internos interpostos pelas partes e manteve decisão monocrática que reformou sentença para julgar improcedente a ação, preservando, contudo, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que o pagamento realizado pelo ente estatal teria ocorrido a menor, sem incidência de juros e correção monetária.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a quitação integral da obrigação pelo Estado do Pará, inclusive quanto à incidência de juros e correção monetária, e se estariam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC aptos a justificar a integração do julgado.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que o documento de ID 6875171 comprova a incidência de juros e correção monetária no pagamento realizado pelo Estado do Pará.

5.

A parte embargante não demonstrou inconsistência concreta nos valores quitados nem indicou omissão ou contradição efetiva na fundamentação adotada pelo colegiado.

6.

A jurisprudência citada no acórdão reforça a aplicação do princípio da causalidade nas hipóteses de perda superveniente do objeto, impondo os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada pelo Tribunal.

8.

A interposição de recurso manifestamente protelatório pode ensejar aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição no acórdão que reconhece a incidência de juros e correção monetária com base em prova documental constante dos autos.

3.

A ausência de demonstração concreta de inconsistência nos valores pagos impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

4.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

5.

O princípio da causalidade autoriza a manutenção da condenação em honorários advocatícios mesmo diante da improcedência superveniente da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, caput, 85, §§ 10 e 11, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 53698577220228090132, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível; TJ-PR, Apelação Cível nº 0004111-85.2023.8.16.0103, Rel. Des. Subst. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, 18ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A
em face do Acórdão de ID
31176605
, que desproveu os agravos internos interpostos por

Marelli Moveis Para Escritório S/A e pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática deste relator que proveu apelação interposta pelo Estado do Pará para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, porém, em observância ao princípio da causalidade, manter a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, consistente na conclusão de que teria havido pagamento integral por parte do Estado do Pará quando, na verdade, o pagamento foi a menor, sem a incidência de juros e correção monetária, apesar de ter sido realizado anos após a data devida.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, aponta a existência de que proveu apelação interposta pelo Estado do Pará para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, porém, em observância ao princípio da causalidade, manter a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, apontando de forma clara que o documento de id. 6875171 demonstra que houve a incidência de juros e correção monetária, e a sociedade empresária Agravante não demonstrou inconsistências no valor quitado.

Igualmente, o acórdão apresentou entendimento Jurisprudencial a corroborar a conclusão:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na hipótese em que o inadimplemento por parte do devedor fiduciário deu causa ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a extinção do processo por perda superveniente do objeto (regularização do débito extrajudicialmente), é de se impor ao requerido os honorários advocatícios sucumbenciais, considerado o princípio da causalidade, ex vi do art. 85, § 10, do NCPC. 2. Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, então devidos pela parte ré/apelante, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 53698577220228090132 POSSE, Relator.: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE CONSÓRCIO GARANTIDO POR SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO TITULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PERDA DE OBJETO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA AUTORES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE A UM DOS CONTRATOS NÃO REBATIDA PELOS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. NULIDADE. DECISÃO DE SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEFE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA DE DUAS PARCELAS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A MORA DOS AUTORES EM COMUNICAR O SINISTRO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITOS DA CITAÇÃO. SOMENTE APÓS SUA FORMALIZAÇÃO REGULAR E VÁLIDA. HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE QUE DEU CAUSA. ADMINISTRADORA NÃO PROMOVEU A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSÁVEL PELO ÔNUS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em relação ao contrato referente ao Grupo n. 10368 – Cota n. 0188-01, a impossibilidade de restituição dos valores no momento decorre do fato de que o contrato está inativo por desistência do consorciado, antes do falecimento. A parte apelante não confrontou os fundamentos utilizados na sentença, pelo que não merece ser conhecido o pedido de restituição dos valores. 2. Ainda que a decisão saneadora não tenha fixado a perda superveniente do objeto da ação na delimitação das questões de direito, a parte apelante oportunamente manifestou-se a respeito do ponto arguido em sede de impugnação à contestação. Não havendo prejuízo expressa, impossível reconhecer a nulidade da decisão e, consequentemente, da sentença. 3. A inversão do ônus probatório, à luz da previsão consumerista insculpida no art. 6º, inciso VIII, ope judicis consuma o dever da ré em demonstrar à mora dos autores em comunicar o fato. Não cumprida a incumbência, é de se reconhecer a cobrança indevida e o direito à repetição do indébito em dobro. 4. O cumprimento espontâneo da obrigação no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a formalização da citação acarreta a perda superveniente do objeto, porquanto os efeitos da citação válida e regular não são retroativos. 5. A responsabilidade pelos honorários e despesas processuais relativos aos pontos em que houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto deve obedecer ao princípio da causalidade. Uma vez que a parte ré não restituiu o valor devido na via administrativa quando oportunamente solicitada, esta quem deve se responsabilizar pelos ônus cabíveis. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-PR 00041118520238160103 Lapa, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 19/11/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)”

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026